Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729887-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCOS JIONATA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo para homologação e este preenche os requisitos legais para sua ratificação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 30910591, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos presentes autos da pauta da 11a Sessão de julgamento. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito